Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADQUIRENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. ILIEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nas hipóteses em que o consumidor é autor o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, determina que a ação pode ser proposta em seu domicílio, com finalidade de facilitar o acesso aos órgãos judiciários, em atenção ao art. 6, VII, do mesmo diploma.

2. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.

3. No caso de rescisão por iniciativa do comprador, os juros devem incidir a partir da citação, conforme restou sedimentado no IRDR no 7 do TJDFT.

4. O CPC, ao disciplinar as questões atinentes ao dever de suportar o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, perfilhou o entendimento esposado pela teoria dos ônus de sucumbência, segundo o qual o vencido deve suportar a obrigação de indenizar, de modo que o vencedor não sofra nenhum prejuízo (art. 85, CPC).

5. Negou-se provimento à apelação.